Tribunal: TJMT
Processo: 1011484-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011484-17.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S/A - CNPJ: 07.671.092/0015-86 (AGRAVADO), ADRIANO SILVA HULAND - CPF: 888.564.453-87 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS LEGAIS NÃO CONFIGURADOS – INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA OU INDÍCIOS DE PERIGO DE DANO IMINENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO A DEMONSTRAR A PROBABILIDADE DO DIREITO – QUESTÃO CONTROVERTIDA QUE DEVE AGUARDAR O DEVIDO CONTRADITÓRIO E SER DEFINIDA NO JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO. Admite-se a atribuição excepcional de efeito suspensivo ao agravo de instrumento somente quando as razões recursais convençam quanto à probabilidade de provimento do recurso e de que a imediata produção dos efeitos da decisão impugnada é capaz de gerar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Inteligência do art. 995, paragrafo único, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO No 1011484-17.2020.8.11.0000 - CLASSE 206 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a
decisão que
admitiu o processamento do
Recurso de Agravo de Instrumento no 1011484-17.2020.8.11.0000
, porém, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, ante a falta de demonstração dos pressupostos autorizadores do art. 995, §único, do CPC
(cf. Id no 45167959).

A agravante insiste em que estão presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo, pois, ao lado da relevância da fundamentação quanto ao desacerto da decisão impugnada, revela-se “
patente o risco de prejuízo, haja vista a possibilidade de incidência de multa-diária por descumprimento e, sobretudo, os reflexos financeiros e sociais decorrentes do inadimplemento do contrato firmado com a agravada
”.

Alega que “
as decisões no sentido de flexibilizar o contrato firmado entre as partes, tais como a agravada, representa risco de dano irreparável, com um impacto financeiro incalculável, sobretudo quando se considera a quantidade de CUSDs mantidos pela distribuidora de energia, cujos contratantes poderão, aproveitando-se de precedentes judiciais favoráveis, requerer a isenção das obrigações,
(...)
; assim, não constitui a melhor solução jurídica onerar unicamente a distribuidora de energia, sem que seja implementada qualquer política pública com vista a equilibrar a relação contratual ou reduzir os prejuízos que ambas as partes deverão suportar durante o período de pandemia
”, e finaliza dizendo que “
a manutenção da medida liminar
(...)
implica em perigoso precedente que colocará em risco toda a cadeia de transmissão de energia e, por conseguinte, a própria continuidade da prestação desse serviço essencial
”, razão pela qual pede
a retratação da decisão agravada, ou, alternativamente, o provimento do recuso, para que seja reformada a decisão impugnada e, então, concedido o almejado efeito suspensivo à interposição recursal (cf. Id no 49724475).

Nas
contrarrazões de
Id no 53042492, a
agravad
a refuta os fundamentos recursais, pugnando pelo
desprovimento
do agravo interno.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do
RI/TJMT
, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, as razões recursais não contém qualquer fundamento apto a afastar o raciocínio decisório ou modificar a conclusão de que não estão presentes os requisitos legais autorizadores à concessão do excepcional efeito suspensivo ao agravo de instrumento, afinal, além de enfrentar diretamente a constatação preliminar de ausência de probabilidade do direito, não apresentam argumento convincente quanto à existência de um risco atual e iminente, uma urgência agônica a justificar a imediata suspensão dos efeitos da antecipação da tutela favorável à agravada, pautando as suas alegações em um pavor abstrato das consequências futuras dos efeitos da ordem judicial.

A decisão de origem, impugnada pela ENERGISA via agravo de instrumento, acolheu a tutela de urgência pleiteada pela autora, ora agravada, para “
determinar que a requerida promova a readequação da fatura com vencimento em 29 de abril de 2020, e a cobrança das faturas a partir de maio, tendo por base a demanda efetivamente consumida pela autora, e não a demanda contratada (potência ativa disponibilizada) ou maior demanda medida, devendo levar em conta o MUSD (Montante de Uso do Sistema de Distribuição) consumido pela requerente
”, e o fez com esteio nos seguintes fundamentos:

“Consoante se verifica, a pretensão liminar gira em torno da não aplicação do art. 104, da Resolução no 414/2010, a fim de que a requerida promova a readequação da fatura com vencimento em 29 de abril de 2020, e a cobrança das faturas a partir de maio, tendo por base a demanda efetivamente consumida pela requerente, e não a demanda contratada (potência ativa disponibilizada) ou maior demanda medida, devendo levar em conta o MUSD (Montante de Uso do Sistema de Distribuição) consumido pela autora.

(...)

Com efeito, a probabilidade do direito, consistente na onerosidade excessiva, estaria demonstrada pela força maior decorrente da redução do consumo de energia, em virtude da pandemia da COVID-19, o que estaria gerando um desequilíbrio no “Contrato de Uso do Sistema de Distribuição” firmado entre as partes, diante da cobrança de fatura calculada com base no montante de reserva de potência contratada, e não com base na energia consumida.

O perigo de dano exsurge dos evidentes prejuízos causados pela eventual suspensão no fornecimento de energia na unidade consumidora da autora; e inscrição nos cadastros de restrição ao crédito, o que poderia impedir a requerente de concluir transações comerciais”
(cf. Id no 44175993).

A decisão ora agravada, ao receber o agravo de instrumento, em análise perfunctória da questão controvertida, comum à cognição feita em caráter liminar, entendeu que as razões recursais não convenciam peremptoriamente do provável desacerto da decisão atacada, consequentemente, não eram capazes de demonstrar a probabilidade do direito alegado, e, ao lado disso, o contexto em que se insere a lide não permitia vislumbrar o perigo de dano imediato, capaz de gerar um prejuízo irremediável ou de difícil solução, daí porque se decidiu que o agravo de instrumento deveria ser recebido apenas em seu natural efeito devolutivo, mantendo a situação na forma em que delineada pelo Juízo de origem, ao menos até que o colegiado enfrente diretamente o mérito da questão.

Eis os excertos da decisão em são minunciosamente detalhados os motivos pelos quais o pedido liminar da agravante foi rejeitado:

“
É sabido que a suspensão da eficácia da decisão recorrida é admitida quando “a imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (CPC, art. 995, § único), logo, para seja atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento, não basta que a parte queira e requeira, antes, exige-se fundamentação convincente quanto ao provável desacerto da decisão e, ainda, exposição de circunstância que demonstre cabalmente que o diferimento da análise do recurso pelo colegiado seja passível de tornar inútil a pretensão almejada ou, então, de acarretar em dano gravíssimo à parte.

No caso, inobstante a relevância da matéria em torno do qual gira o mérito recursal, não diviso o risco de dano grave ou irremediável a justificar o sobrestamento dos efeitos da decisão impugnada, pois, ao fim e ao cabo, a discussão recursal envolve questão meramente financeira, e, antes do julgamento do mérito, no máximo, duas ou três faturas serão submetidas aos efeitos da decisão agravada, o que certamente não irá acarretar o ignóbil prejuízo econômico alardeado nas razões recursais; além do mais, a própria complexidade da temática afasta incisivamente um juízo positivo sobre a probabilidade do direito da agravante, até porque, antes de qualquer pronunciamento relativo à matéria, mostram-se necessárias maiores reflexões e análise aprofundada dos aspectos fáticos e jurídicos que envolvem o litigio, ainda que em caráter precário.

Em cognição sumária, coaduno com a conclusão do magistrado de que o cenário exposto pela autora, que são confirmados e amparados nos diversos indícios probatórios trazidos com a inicial, conduzem à constatação de que há uma situação de desequilíbrio contratual, com onerosidade excessiva à contratante, o que autoriza a concessão de tutela de redução/readequação provisória das prestações previstas no contrato, nos moldes dos arts. 478 e ss do CC, até porque é basicamente indiscutível que a pandemia mundial e as suas consequências configuram circunstância imprevista e inevitável, amoldando-se geometricamente no conceito de força maior, cuja superveniência interfere incisivamente nos relações jurídicas (CC, art. 393), e, malgrado a existência de ressalva contratual quanto aos “prejuízos relacionado às dificuldades econômicas e/ou alteração das condições de mercado”, num juízo perfunctório, não vejo que o complexo evento invocado pela autora subsome-se à restritiva hipótese contratual, eis que é um amálgama de crise social e quase um colapso (ao menos da perspectiva da empresa/autora) do mercado.
” (cf. Id no 45167959).

Como se vê,
a argumentação que compõe as razões deste agravo interno são basicamente as mesmas, apenas condensadas, do agravo de instrumento, que
já foram de
tidamente analisadas,
enfrentadas
e
deci
didas, inexistindo argumento ou fato novo a ensejar à reapreciação da matéria, tampouco fundamento que convença que a decisão deveria se dar em sentido diverso, afinal, a simples complexidade da matéria de mérito, que demanda estudo aprofundado das circunstâncias do caso, afasta peremptoriamente a probabilidade do direito alegado pela agravante, e, no mais, à primeira vista, o raciocínio decisório à concessão da tutela de urgência merece ser prestigiado, já que amparado nas provas dos autos e respaldado em previsões legais (abstratamente) aplicáveis à espécie, e, se não bastasse, inexiste risco de superveniência de imenso prejuízo à agravante com a manutenção da decisão até o julgamento do mérito recursal, primeiro porque se trata de questão meramente financeira, cuja reposição é totalmente possível de ser realizada, e, segundo, porque a medida é facilmente reversível, tanto no

que diz respeito às faturas quanto no que toca às
astreintes
, ressalvando, porém, que estas jamais podem ser usadas como argumento idôneo a falar em urgência, pois só incidem em caso de recalcitrância da parte frente a ordem direta do Poder Judiciário.

Feitas essas considerações
, nego
prov
imento a
o
recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020